Tribunal: TJDFT
Processo: 0720604-47.2025.8.07.0016
Órgão julgador: SILVANA DA SILVA CHAVES
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-05
Data de publicação: 2026-02-19

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. TRANSPORTE PRIVATIVO POR APLICATIVO. CANCELAMENTO DE CONTA. CRÉDITO NA PLATAFORMA. ÔNUS DA PROVA. PRESENTE OMISSÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS. SEM EFEITOS INFRINGENTES.

I. CASO EM EXAME
1. Trata-se de Embargos de Declaração interpostos pela parte autora, em face do acórdão exarado por esta Turma Recursal, que conheceu e proveu o recurso em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais de restabelecimento dos créditos do autor na plataforma requerida e condenação ao pagamento de indenização por danos morais.
2. O embargante que não houve manifestação acerca dos valores retidos na plataforma requerida. Pugnou pela correção do vício.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão em discussão consiste na existência de omissão no acórdão a respeito do pedido de ressarcimento dos valores dos créditos havidos no aplicativo.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Os Embargos de Declaração são modalidade recursal destinada a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir eventual omissão ou corrigir erro material, nos termos do art. 1022 do CPC.
5. Nos termos do art. 83 do Regimento Interno das Turmas Recursais deste TJDFT, bem como do art. 48 da Lei 9099/95, cabem Embargos de Declaração contra decisões monocráticas do relator ou do presidente de turma ou acórdãos. Recurso conhecido.
6. Há omissão no acórdão, porquanto tratou-se da ausência de comprovação dos fatos narrados na inicial, discriminando-se a dinâmica do desentendimento havido entre o motorista e o consumidor. No entanto, não houve expressa menção ao crédito alegadamente havido na plataforma.
7. Apesar da possibilidade de aplicação das normas protetivas do direito do consumidor à questão tratada nos autos, entre elas a inversão do ônus da prova, para a aplicação deste instituto não é suficiente a condição de consumidor, necessária também a dificuldade na realização da instrução probatória, não alcançando os meios de prova simples a que o consumidor tem acesso. No caso dos autos, a requerente não demonstrou a existência de tais valores à época do bloqueio na plataforma, tampouco o aporte financeiro feito na plataforma, que teria gerado o crédito alegado. Não há prova mínima da existência do "uber cash", prejudicando a análise, no caso em exame, da legalidade da cláusula contratual que prevê a possibilidade de perdimento do crédito na hipótese de violação dos termos e condições.
IV. DISPOSITIVO
8. Recurso conhecido e não provido.
9. A súmula de julgamento servirá de acórdão, com fulcro no art. 46 da Lei n.o 9.099/95.